Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707393-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO MIGORANCA AGRAVADO: COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA CASTRO MIGORANÇA (autora), representada pelo seu genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0700891-17.2024.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 186978641 do processo de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para sustar os efeitos do indeferimento administrativo do Departamento de Ensino No 22390, que reprovou a IMPETRANTE no 7o ano, vez que foram fundados em violação de direitos, em face de uma única disciplina: Inglês (nota: 5,19 e deveria ser 6,00), tendo em vista que a educanda possui dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e (DPAC), e conforme relatório em anexo, déficit no desenvolvimento da escuta monoaural, apresenta DIFICULDADE na discriminação e no reconhecimento auditivo da fala degradada no desenvolvimento da consciência fonológica necessário para leitura e escrita, bem como déficit no desenvolvimento no processamento temporal, dificuldade na análise de eventos acústicos pragmáticos da linguagem oral e escrita, CID10 H93.2, para DETERMINAR a conversão da matrícula e repetição do 7o ano, NO INGRESSO 8o ANO DO, TURNO VESPERTINO, do Colégio Militar Dom Pedro II para o ano letivo de 2024. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar, pois inexiste direito líquido e certo a ser amparado na presente via. Com efeito, a reprovação de aluna que não foi aprovada em todas as disciplinas está amparada no regimento escolar do Colégio Pedro II, que, por sua vez, encontra guarida na lei e na CF. Ademais, o fato da educanda possuir dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e (DPAC), e déficit no desenvolvimento da escuta monoaural, não traduz, por si só, o direito à aprovação automática, sendo necessária dilação probatória (com possível prova pericial e/ou testemunhal) para comprovação do nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a situação médica da impetrante. Todavia, na presnte via mandamental não admite dilação probatória e os laudos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente e sem o contraditório e a ampla defesa. Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder por parte do Poder Pùblico, não há que se falar em direito líquido e certo. INDEFIRO, pois, a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int”. Em suas razões recursais (ID 56230326), informa que possui dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), DPAC e déficit no desenvolvimento da escuta monaural. Alega que, mesmo diante das suas dificuldades pessoais, é uma aluna dedicada. Informa que foi reprovada no 7o ano, não podendo progredir para o 8o ano, em virtude da disciplina de inglês, pois obteve nota de 5,19, quando a média era 6,00. Argumenta que a reprovação foi fundamentada em violação de seus direitos. Em síntese, postula que seja aprovada no 7a ano, e, caso não seja esse o entendimento, que seja realizada a matrícula no 8a ano do ensino fundamental, cursando concomitantemente a disciplina de inglês do 7o ano do ensino fundamental. Menciona que a agravante faz jus a tempo adicional de prova, contudo não lhe foi concedido referido direito. Defende que não é razoável manter a reprovação pela nota de 5,19 em uma única disciplina. Afirma que é dever da escola ser inclusiva, conforme regimento interno (art. 62, V), sendo que deveria ter sido orientado trabalho pedagógico de recuperação de aluno que possui deficiência. Verbera que a desproporcionalidade é gigante, pois a escola tem o dever de desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia e outros transtornos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da agravante no 8o ano, turno vespertino, do Colégio Militar Dom Pedro II. Subsidiariamente, postula que seja determinada a conversão da matrícula no 8o ano, com a repetição da disciplina de inglês do 7o ano. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante impetrou mandado de segurança, afirmando que possui dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), DPAC e déficit no desenvolvimento da escuta monaural. Alega que houve violação ao seu direito líquido e certo de inclusão, bem como não foram observadas as suas dificuldades pedagógicas, tendo sido reprovada no 7o ano, em virtude da disciplina de inglês. Postula que seja determinada a matrícula no 8o ano. Subsidiariamente, requer que lhe seja autorizada cursar o 8o ano concomitantemente com a disciplina de inglês do 7o ano. Inicialmente, deve-se observar que o remédio constitucional escolhido prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. No caso em comento, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. A agravante foi reprovada no 7o ano do ensino fundamental, na disciplina de inglês, conforme boletim escolar de ID 56230327. O art. 24, V, alínea “e” da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que é direito do aluno os estudos de recuperação. Transcrevo, in verbis: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V -a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. No caso em comento, o Regimento Interno do Colégio Militar Dom Pedro II prevê no seu art. 62 que compete à Secção de Orientação Educacional orientar os trabalhos de recuperação. Vejamos: Art. 62. Compete à Seção de Orientação Educacional: V - Orientar trabalhos pedagógicos de recuperação de alunos que possuem deficiência de aprendizado. Já o Regimento Escolar do Colégio dispõe que compete ao Conselho de Classe deliberar sobre o encaminhamento do aluno para recuperação, bem como decidir sobre aprovação ou reprovação. Transcrevo: Art. 63. Compete aos Conselhos de Classe: I – verificar o rendimento escolar de cada aluno, através da análise da avaliação do aproveitamento, da apuração de sua assiduidade e dos dados referentes às suas possibilidades individuais; II – avaliar a turma de alunos nos aspectos de aproveitamento escolar, assiduidade, disciplina, interesse e participação; III – identificar os alunos que apresentem rendimento escolar superior ou insuficiente, propondo e deliberando sobre soluções ao seu melhor ajustamento; IV – deliberar sobre o encaminhamento do aluno a estudos de recuperação e sobre sua aprovação ou reprovação; No caso em comento, conforme consta da declaração apresentada pela genitora da agravante, a menor ficou de recuperação em três matérias, sendo elas, geografia, matemática e inglês. Consta, ainda, que a menor foi submetida ao processo de recuperação, contudo foi reprovada em inglês (ID 56230336). Desse modo, ao que tudo indica, a menor foi submetida ao processo de recuperação, conforme prevê o regimento interno escolar, contudo, não foi aprovada. Observa-se que não foram juntados os documentos que demonstrem qual foi a deliberação do conselho de classe em relação aos estudos da agravante, que, ao final, concluiu pela reprovação. Desse modo, não há, neste momento processual, como verificar os motivos que levaram o conselho decidir pela reprovação da aluna e não adotar a progressão parcial, conforme prevê o art. 35 do Regimento Interno do Colégio Militar. Logo, não cabe ao Poder Judiciário, em juízo perfunctório, sem demonstração da ilegalidade apontada e sem ter conhecimento dos motivos apontados pelos professores da aluna para reprovação, substituir a decisão que cabe ao conselho de classe Por outro lado, é fato incontroverso que a agravante não atingiu a média escolar, sendo a reprovação sua consequência, conforme prevê o art. 30 do Regimento interno: “Art. 30. É considerado reprovado o aluno que não obtiver, no mínimo, nota 6,0 (seis) e freqüência igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) nos estudos de recuperação final relativos a cada componente curricular” (ID 56230341 – pág 63). Deve-se observar, ainda, que o laudo médico atestando que a agravante possui TDAH e DPAC está datado de janeiro de 2024, bem como que o pedido da genitora da agravante direcionado à escola postulando que a criança tenha um atendimento especializado, voltado para o pleno atendimento de sua aprendizagem, também foi protocolado em janeiro de 2024. (ID 56230336). Contudo, a reprovação da agravante é referente ao ano escolar de 2023. Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante não era laudada no escolar em que obteve a reprovação, sendo que o diagnóstico, em juízo perfunctório, somente foi realizado em 2024. Desse modo, conforme ponderou o colégio no indeferimento administrativo, a apresentação de laudo posterior não pode retroagir ou anular a reprovação técnica da aluna (ID 56230335). Diante do contexto dos autos não restou demonstrada, em juízo de cognição perfunctória, o direito líquido e certo da agravante que autorize a concessão da liminar postulada. Ao que tudo indica, a questão precisa ser esclarecida, após o contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, podendo, inclusive, juntar as documentações das filiais. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora